Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, no art. 147 e no art. 129, caput, todos do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça e lesão corporal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é intempestivo; (ii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal; (iii) saber se estão caracterizadas a legítima defesa e a ausência de violência doméstica; e (iv) saber se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade não se sustenta, pois o recurso foi interposto na mesma data em que houve a intimação do patrono, após a inércia da defesa técnica, em contexto no qual o juízo de origem atuou para assegurar o direito de recorrer.
4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação.
5. A tentativa de abrandamento do relato judicial pela vítima foi valorada com cautela, por se tratar de dinâmica frequente em feitos de violência doméstica, na qual fatores emocionais, econômicos e familiares influenciam a narrativa, não sendo a retratação parcial suficiente para afastar o conjunto probatório, especialmente quando persistem relatos de agressão e ameaça e há corroboração por testemunhos e prova pericial.
6. Configura-se a violência doméstica e familiar contra a mulher diante da relação íntima de afeto entre réu e vítima, sendo irrelevante a posterior retratação ou pedido de revogação de medidas protetivas.
7. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não comprovada agressão atual ou iminente por parte das vítimas, nem o efetivo uso de arma de fogo contra o réu.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.